Tribunal: TJES
Processo: 5014035-62.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014035-62.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON MENEGHELLI
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014035-62.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JEFFERSON MENEGHELLI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE BANCÁRIA NÃO AUTORIZADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO OU PRIVAÇÃO DE ACESSO AOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
JEFFERSON MENEGHELLI
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, que objetivavam a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), em razão de suposta portabilidade não autorizada de seu benefício previdenciário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alteração do domicílio bancário para o recebimento de benefício previdenciário, sem a anuência expressa do consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo ou de bloqueio de valores.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada pela parte recorrida, uma vez que a menção a resoluções normativas (Resolução CMN nº 5.058/2022) configura mero reforço argumentativo de direito, não alterando a causa de pedir fática debatida na origem.

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores por eventuais falhas na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

5. O juízo de origem agiu com acerto ao julgar improcedente o pleito indenizatório. Consoante a remansosa jurisprudência e as regras de direito material aplicáveis no âmbito dos Juizados Especiais, a mera falha na prestação do serviço não gera, por si só, o dever de indenizar a título de danos morais, exigindo-se a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome ou a integridade psicológica do consumidor.

6. No caso em apreço, restou incontroverso e devidamente fundamentado na sentença que, a despeito da portabilidade bancária, o recorrente não sofreu qualquer interrupção, suspensão, bloqueio ou privação do acesso à sua verba de natureza alimentar. O benefício previdenciário continuou a ser regularmente depositado e integralmente usufruído pelo autor na conta atrelada ao banco recorrido.

7. Destarte, a situação fática delineada não desborda da esfera do mero aborrecimento cotidiano. A necessidade de deslocar-se a uma nova agência ou utilizar um novo serviço bancário, desacompanhada de prova de transtornos extraordinários, aflição exacerbada ou efetivo prejuízo à subsistência, afasta peremptoriamente a tese de dano moral
in re ipsa
, não se justificando a compensação pecuniária por lesão imaterial inexistente.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
A exigibilidade de tais verbas restará suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça ora deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)